Tribunal: TJMT
Processo: 1004866-64.2019.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004866-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[R. DE S. MELO - CNPJ: 30.528.705/0001-47 (APELANTE), ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INSCRIÇÃO ESTADUAL SUSPENSA - IRREGULARIDADE NO CADASTRO FISCAL DO CONTRIBUINTE – ADUZIDA ILEGALIDADE DO ATO COATOR - INEXISTÊNCIA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Constatada a irregularidade no cadastro fiscal, possível a suspensão da inscrição estadual do contribuinte até que se proceda à necessária regularização.

2. Sentença ratificada. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
R. DE S. MELO

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança n.° 1004866-64.2019.8.11.0041, em que foi denegada a segurança vindicada porque não vislumbrada violação a direito líquido e certo.

Ao que consta, após intimada para que, em 2 (dois) dias úteis, apresentasse documentos inerentes à sua atividade comercial, a ora Apelante encaminhou os documentos solicitados via e-process n.° 5581423/2019, porém, diante do alegado cumprimento parcial das exigências fiscais, teve a inscrição estadual suspensa pela apelada por irregularidade fiscal.

Ingressando com ação mandamental em busca de ver reativada a sua inscrição estadual, teve o pleito indeferido pela sentença que ora pretende ver reformada.

Em suas razões recursais (id. 96061984), a Apelante sustenta que:

- na decisão administrativa que suspendeu a sua inscrição estadual, não consta quais os documentos que não foram apresentados à SEFAZ, como também não foi apresentada a motivação jurídica que justificasse a medida adotada;

- a decisão administrativa impede a certeza e conhecimento de qual tenha sido a conduta equivocada, passível de suspensão da inscrição estadual por ela adotada, considerando que, no seu entender, apresentou os documentos exigidos e a Administração não indicou quais tenham sido os faltantes, o que impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa;

- a SEFAZ concedeu inscrição estadual sob o n.º 13.724.975-6, sendo a concessão um ato vinculado, que pressupõe o preenchimento dos requisitos para que obtivesse a inscrição;

- o Poder Judiciário não pode suprir a falta de fundamentação da decisão administrativa, sendo que a sentença de primeiro grau convalidou ato administrativo não fundamentado;

- inexiste previsão legal para que seja suspensa a inscrição estadual por ausência de documentos solicitados;

- a conduta do Apelado é conhecida como sanção política, consistindo em um meio coercitivo e indireto de cobrança de tributo ou de cumprimento de obrigações, forçando ilegalmente a Apelante a adimplir sua dívida tributária e cumprir com as obrigações acessórias.

Com base em tais argumentos, pretende a reforma da sentença, destacando que a mantença da inscrição estadual é fundamental para que seja regularizado o funcionamento da sua atividade empresarial, uma vez que, na sua falta, não é possível emitir Notas Fiscais, firmar contratos comerciais, participar de licitações ou adquirir matéria-prima para o desenvolvimento das atividades da empresa.

O Apelado, Estado de Mato Grosso, opondo-se expressamente à tese da parte Autora, ora Apelante, pede a ratificação da decisão
a quo
(id. 96061989).

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção da sentença combatida (id. 96061989).

É o relatório.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
R. DE S. MELO
interpôs Recurso de Apelação em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Públic
a da Comarca de Cuiabá nos autos da ação mandamental n.° 1004866-64.2019.8.11.0041, que denegou a segurança impetrada e manteve suspensa a sua inscrição estadual por irregularidade fiscal.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo da sua interposição, que autorizam reconhecer a admissibilidade e apreciar a pretensão nele externada, observada a dispensa do preparo em sede de Mandado de Segurança.

Constata-se que a parte Apelante ingressou com ação mandamental pretendendo ver reativada a sua inscrição estadual, eis que, à luz do seu entendimento, o ato coator feriu seu direito líquido e certo.

Extrai-se dos autos que em 11/01/2019, a impetrante tomou conhecimento da Intimação n.° 4675/1627/68/2019, pela qual lhe era oportunizado o prazo de 02 (dois) dias úteis para a apresentação de documentos inerentes à sua atividade comercial, consistentes em: a) RG e CPF do sócio; b) última conta de energia elétrica do estabelecimento; c) cópia do Alvará de funcionamento válido; d) comprovação de integralização do Capital Social na empresa; e) comprovante de Residência do sócio; f) demonstração da capacidade econômica do contribuinte para integralização do capital social da empresa; e g) Livro Caixa a partir de 05/2018.

Segundo declarado pela Apelante, visando cumprir as obrigações impostas, cuidou de encaminhar via e-process n.° 5581423/2019 os documentos solicitados. Todavia, foi considerado como cumprimento parcial das exigências fiscais, sendo a inscrição estadual suspensa pela apelada, por irregularidade fiscal.

Após a triangularização processual, o Magistrado
a quo
denegou a segurança pretendida pelos fundamentos a seguir transcritos:

“(...) Infere-se da Intimação SNE nº.4675/1627/68/2019, que a demandante foi intimada a apresentar os seguintes documentos: a) Documentação dos sócios; b) Última conta de energia do estabelecimento; c) Cópia do Alvará de funcionamento válido; d) Comprovação da integralização do capital social da empresa; e) Comprovante de residência do sócio; f) Demonstração da capacidade econômica do contribuinte para integralização do capital social da empresa; g) livro caixa a partir de 05/2018 (ID. 17793554).

A mesma intimação consigna todas as ressalvas legais quanto ao seu descumprimento, além do prazo e o endereço do sítio da SEFAZ para o devido processamento.

Em suma, o impetrante estava ciente das implicações quanto ao descumprimento da solicitação do fisco, do prazo a ser observado e, sobretudo, quais documentos deveriam ser juntados, conforme se verifica pelo documento acostado ao ID. 17793554.

Em que pese estar ciente, o Impetrante não cumpriu com o determinado.
É o que se verifica pelo registro da impugnação E-Process - n. 55814223.2019 (ID. 17793555), o qual não constam como anexos os seguintes documentos: comprovação da integralização do capital social da empresa, demonstração da capacidade econômica do contribuinte para integralização do capital social da empresa e livro caixa a partir de 05/2018.

Portanto, em verdade, a suspensão da inscrição estadual ocorreu em face do descumprimento de obrigação tributária acessória pelo demandante, por não observar o disposto no Art. 78 da Portaria a nº 005/2014, ato normativo que tem respaldo no Art. 17, inciso III da Lei 7.098/98. (...).”
(g.n.)

E prossegue, expondo por fim:

(...) Logo, não há que se falar em ilegalidade ou arbitrariedade por parte da autoridade coatora no que tange ao ato combatido, eis que amparado por legislação. Aliás, bastaria a impetrante sanar a irregularidade cadastral que lhe deu causa para a devida reativação da inscrição estadual, conforme preconiza o Art. 78, § 5º, da Portaria 005/2014.

Assim, a despeito da pretensão do impetrante, não há nos autos comprovação de direito líquido e certo. Por extensão, não há que se falar em ilegalidade ou abuso de poder por parte do impetrado que imponha ou ameace qualquer violação.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que
DENEGO A ORDEM
.

Revogo a liminar outrora concedida.

Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ). (...).”

A celeuma recursal cinge-se a aferir eventual ilegalidade do ato coator que suspendeu a inscrição estadual da empresa Apelante, por descumprir intimação fiscal e, pelo que se extrai de todo o processado, concluo que
as irresignações recursais não comportam provimento
.

Com efeito,
“
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que exerça
”
, conforme artigo 1º, caput, da Lei n.º 12.016/09.

No mesmo sentido, disciplina a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que:

“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;”

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles, direito líquido e certo é definido como:

“Direito líquido certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:”

(Mandado de Segurança. São Paulo, 2008. Malheiros; 31ª ed.; p. 38)

Ainda, Hely Lopes Meirelles, lecionando sobre a mesma questão:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

A suspensão da inscrição estadual do contribuinte, quando constatada irregularidade no cadastro fiscal, é autorizada pelo artigo 17-H da Lei n.º 7.098/MT de 30.dez.1998, bem como pelo artigo 78 da Portaria n.º 5, de 30.jan.2014, editada pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, que estabelecem:

“Art. 17-H Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante
suspensão automática da respectiva inscrição estadual
,
o estabelecimento que
deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária
. (...)”
(g.n.)

“Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária, a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses:

(...)

III
– houver irregularidade cadastral e/ou inidoneidade de sócio
; (...)

§ 1º Quando ocorrer qualquer das hipóteses arroladas nos incisos do caput deste artigo,
o servidor do fisco que constatá-la deverá efetuar a suspensão da inscrição estadual do contribuinte no Sistema de Informações Cadastrais
.

(...)

§ 5º
Quando ocorrer a suspensão da inscrição estadual, em decorrência de irregularidade cadastral do contribuinte e/ou de sócio, somente será efetuada a respectiva reativação após sanada a irregularidade que lhe deu causa
. (...).”
(g.n.)

No caso em apreço, embora a parte Apelante tenha declarado o cumprimento das exigências fiscais, a decisão administrativa proferida pelo Apelado indica que, em verdade,
não houve integral atendimento à referida intimação.

Nesse sentido, não há que se falar violação da ampla defesa e do contraditório, porquanto a suspensão da inscrição estadual foi precedida do adequado processo administrativo, e, embora exíguo o período de cumprimento, os documentos exigidos são próprios da atividade empresarial e sua apresentação não demanda de prazo elevado.

A mantença da suspensão é legitima até a regularização cadastral. No curso do processo não houve por comprovada a modificação do
status quo

que permitisse concluir pela presença de ilegalidade praticada pela autoridade coatora.

Sob minha ótica, portanto, apenas e tão somente quando sanada a irregularidade no cadastro fiscal que motivou a suspensão ora contestada, poderá ser efetuada a pretendida reativação cadastral, salvo se por outro motivo esteja suspensa.

A propósito, acerca da legalidade da suspensão da inscrição estadual do contribuinte por descumprimento de obrigação acessória, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL, POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DEVOLVIDO À SEGUNDA TURMA DO STJ, PARA OS FINS DO ART. 543-B, § 3º, DO CPC/73, TENDO EM VISTA A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF, NO JULGAMENTO DO RE 565.048/RS, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA QUE TRATA DE MATÉRIA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO, PELO COLEGIADO JULGADOR. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À VICE-PRESIDÊNCIA DO STJ.

I. Trata-se de Recurso Ordinário, interposto na vigência do CPC/73, anteriormente improvido, pela Segunda Turma do STJ, por acórdão que manteve a suspensão da inscrição estadual da recorrente, em face do descumprimento de obrigação tributária acessória referente às exigências do Estado de Mato Grosso para o livre exercício da atividade econômica.

(...)

VI. Restou, assim, à apreciação do STJ, o segundo fundamento da impetração, ou seja,
a alegada ilegalidade e inconstitucionalidade da suspensão da inscrição estadual da impetrante, perante o Fisco do Estado de Mato Grosso, por irregularidade cadastral decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória, com fundamento no art. 35-A, § 1º, da Portaria 114/2002, alterada pela Portaria 44/2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, ato normativo que tem amparo no art. 17, I e parágrafo único, da Lei estadual 7.098/98
.

(...)

VIII. Não havendo que se falar em juízo de retratação, no caso – por não se tratar, no Recurso Ordinário e no Recurso Extraordinário, de suspensão de inscrição estadual como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributo, mas de suspensão de inscrição,
por ter deixado a impetrante de cumprir obrigação tributária acessória de se adequar ao disposto no art. 35-A, § 1º, da Portaria 114, de 2002, com a redação dada pela Portaria 44, de 2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, ato normativo que, por sua vez, tem respaldo no art. 17, I e parágrafo único, da Lei estadual 7.098/98 –, deve ser mantido o acórdão que negou provimento ao Recurso Ordinário,
devolvendo-se os autos, assim, à Vice-Presidência desta Corte.

IX. Recurso ordinário improvido. Acórdão da Segunda Turma do STJ mantido, em juízo negativo de retratação.”

(STJ, Segunda Turma, RMS Nº 26.803/MT, relatora
Ministra Assusete Magalhães
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de junho de 2020) (g.n.)

No mesmo sentido, em recente julgado, foi este o entendimento desta Corte:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – PREVISÃO EM ATO NORMATIVO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. A suspensão da inscrição estadual por descumprimento de obrigação acessória tem previsão em ato normativo próprio, e objetiva resguardar a fiscalização do Fisco Estadual. 2. Ausente violação a direito líquido e certo, a ordem deve ser denegada. 3. Recurso provido. Sentença reformada.”
(N.U 1005959-33.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora:
Desa. Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022) (g.n.)

Dessa forma, pelo que constou dos autos, segundo a jurisprudência dominante sobre a matéria e em sintonia com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, na ausência de qualquer elemento que pudesse justificar a retificação da sentença, é de rigor que seja ela mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023